Tribunal: TJDFT
Processo: 0719352-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem.
2. Não se reduz os alimentos provisórios fixados em patamar aparentemente razoável, no caso, em 15% das verbas que compõem a remuneração da alimentanda em favor da genitora de 96 anos.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.